Tribunal: TJDFT
Processo: 0735491-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735491-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: ALBERTO PESSOA LEITE D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a ré apelante COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA colacionou aos autos um COMPROVANTE de pagamento (id 24488387), cujo código de barras diverge da respectiva guia de recolhimento do preparo recursal (id 24488386). Diante disso, determino a apelante supra o recolhimento do PREPARO em dobro, na forma do art. 1007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora